Tribunal: TJDFT
Processo: 0019143-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS A AMBOS OS RÉUS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL.
1 Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. A derrota processual da parte atrai para si a incidência do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual deverá arcar com os encargos da sucumbência. Precedentes.
3. Tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido exordial, em proporção igual para o autor e réu, as partes deverão dividir o ônus sucumbencial, sucumbência recíproca e proporcional. Sentença mantida.
4. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.